Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇAO UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - A negativa de cobertura de internação da autora, criança de três anos, em leito de UTI prescrita em caráter de urgência exorbitou o aborrecimento, angústia e estresse decorrente de inadimplemento contratual. Comprovada a violação aos direitos de personalidade da autora, o pedido indenizatório por danos morais é procedente.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
III – Apelação conhecida e provida.